Tribunal: TJPA
Processo: 0013884-87.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013884-87.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO DEVIDO A NÃO APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTO VENTILADO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão se configura quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exigia a sua manifestação. E o pronunciamento que tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado.

3. No caso vertente, sustenta o embargante que o julgado impugnado não se manifestou a respeito do pedido sucessivo formulado nas contrarrazões, qual seja, a não observância da proporcionalidade e razoabilidade da multa arbitrada. Todavia, tal fundamento não foi ventilado na peça vestibular, uma vez que o argumento meritório se restringiu à ausência da negativa de apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, princípio da legalidade e da verdade material.

4. Nesse contexto, considerando-se que vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da correlação, segundo o qual o julgador não pode decidir fora do limite do pedido, artigo 492 do CPC, descabe apreciar o ponto referente à ausência de proporcionalidade da aplicação da multa, mesmo que formulada em sede de contrarrazões, dado que tal circunstância caracteriza inovação recursal.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A visando à reforma do acórdão sob o id. 3774211, págs. 1/7, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cuja ementa foi produzida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS REQUISITADOS PELAS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS DO MUNICÍPIO AUTUANTE. CONDUTA CAPITULADA COMO INFRAÇÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO FISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ANULAÇÃO QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3863791, págs. 1/4), após discorrer sobre o cabimento e tempestividade dos embargos de declaração, defendeu o recorrente a existência de omissão no julgado impugnado, aduzindo, nesse ponto, que não houve manifestação do aresto a respeito do pedido sucessivo ventilado nas contrarrazões no sentido de minorar a multa aplicada pelo embargado, adequando-a a proporcionalidade e razoabilidade.

Afirmou ainda o embargante que, apesar de o aresto ter reformado a sentença para condená-lo ao importe de R$ 16.554,92 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), não houve manifestação quanto a proporcionalidade do valor que foi arbitrado a título de multa por descumprimento de obrigação acessória tributária.

Postulou o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o aclaramento do vício apontado, manifestando-se o aresto a respeito do pedido sucessivo formulado nas contrarrazões.

Foram opostas contrarrazões (id. 4408414, págs. 1/4), tendo o embargado sustentado a inexistência do vício apontado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração e passo a análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão impugnada vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC
,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, visto que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

O vício de omissão se configura quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exigia a sua manifestação. E o pronunciamento que tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado.

No caso vertente, sustenta o embargante que o julgado impugnado não se manifestou a respeito do pedido sucessivo formulado nas contrarrazões, qual seja, a não observância a proporcionalidade e razoabilidade ante a multa arbitrada. Todavia, cumpre ressaltar que tal fundamento não foi ventilado na peça vestibular, dado que o fundamento meritório se restringiu à ausência da negativa de apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, princípio da legalidade e da verdade material.

Nesse contexto, considerando-se que vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da correlação, segundo o qual o julgador não pode decidir fora do limite do pedido, artigo 492 do CPC
[1]
, descabe apreciar o ponto referente a ausência de proporcionalidade da aplicação da multa, mesmo que formulada em sede de contrarrazões, dado que tal circunstância caracteriza inovação recursal.

Sobre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Impossível a inovação recursal em Aclaratórios, com argumentos inéditos não ventilados no momento oportuno, agora invocados a pretexto de apontar omissão, mas com o intuito de rediscutir o mérito do julgado.” (EDcl no RMS 65.912/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021).

Assim, considerando-se que o motivo do inconformismo do embargante foi devidamente analisado na decisão ora impugnada, descabe falar em omissão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

Belém, PA, 11 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 16/04/2022